Tribunal: TJDFT
Processo: 0719889-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. READEQUAÇÃO TÍPICA DAS CONDUTAS PARA O CRIME DE TORTURA. INVIABILIDADE. SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL CAUSADO PELO APELADO À VÍTIMA DESVINCULADO DO PROPÓSITO EXIGIDO PELO TIPO PENAL DA TORTURA (ARTIGO 1o, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI N.o 9.455/1997). MANTIDA A TIPIFICAÇÃO DAS CONDUTAS CONSTANTE DA SENTENÇA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. BIS IN IDEM RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. REDUÇÃO PROCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Cinge-se a controvérsia em definir a correta capitulação dos fatos denunciados, isso é, se configuram o crime de tortura previsto no artigo 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei n.o 9.455/1997, ou o de constrangimento ilegal do artigo 146, caput, do Código Penal (constrangimento ilegal), em concurso material com o crime e de lesões corporais em contexto de violência doméstica do artigo 129, § 9o, do Código Penal.
2. A consumação do crime de “tortura probatória, inquisitorial, institucional, política ou persecutória”, tipificado no artigo 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei n.o 9.455/1997, ocorre com o sofrimento físico e mental causado pelo emprego da violência ou da grave ameaça, atrelado ao especial fim de agir do torturador, ou seja, de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.
3. A conduta de ameaçar a vítima de cortar-lhe o dedo para que ela lhe fornecesse a senha do celular a fim de lhe garantir acesso ao seu conteúdo não configura o crime de tortura tipificado no artigo 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei n.o 9.455/1997, porquanto ausente o resultado exigido pelo tipo penal, uma vez que não há falar em sofrimento físico e mental causado pelo apelado à vítima.
4. As provas produzidas, no entanto, demonstram que, num primeiro momento, o apelado empregou grave ameaça para obter informação da vítima, mas não lhe impôs sofrimento físico e mental. E, num segundo momento, apesar de ele ter imposto à vítima sofrimento físico e mental, não agiu com o especial fim de agir descrito no tipo penal. Logo, os fatos não se amoldam perfeitamente ao tipo penal indicado pelo Ministério Público.
5. Sequer se cogita a configuração do crime de tortura-castigo (artigo 1o, inciso II, da Lei n.o 9.455/1997), o qual é crime próprio, ou seja, exige qualidade ou condição especial do agente que deve se encontrar na posição de garante (obrigação de cuidado, proteção ou vigilância), seja em virtude da lei ou de outra relação jurídica. Portanto, somente pode praticá-lo quem detém a guarda (de direito ou de fato), vigilância, poder (de direito público ou privado) ou autoridade sobre o torturado, que não é o caso do apelado em relação à vítima.
6. Nos termos do artigo 146, caput, do Código Penal, pratica o crime de constrangimento ilegal quem, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, constrange alguém a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda, conduta esta que se configurou, no presente caso, quando o réu, após algemar a vítima e mediante a ameaça de cortar-lhe o dedo, constrangeu-a a lhe fornecer a senha do seu aparelho celular, a fim de que ele pudesse acessar o conteúdo de mensagens armazenadas.
7. A despeito dos argumentos lançados pelo Ministério Público, não há dúvidas de que as condutas descritas na denúncia e imputadas ao recorrido se amoldam aos crimes previstos nos artigos 146, caput, do Código Penal (constrangimento ilegal), e 129, § 9o, do mesmo diploma legal (lesão corporal em violência doméstica), ambos praticados em concurso material e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não havendo falar, diante do exposto, em readequação das condutas para o crime de tortura.
8. A prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, deve ser reconhecida em qualquer fase do inquérito policial ou da ação penal, de ofício, nos termos do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal.
9. Aplicada ao apelado a pena de 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção pela prática do crime de constrangimento ilegal e não tendo sido provido o recurso do Ministério Público, a prescrição retroativa da pretensão punitiva se operou pelo decurso do prazo prescricional de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso VI, todos do Código Penal.
10. No crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal prevalecendo-se das relações domésticas), o tipo penal é integrado pelo fato de o crime ter sido cometido em situação de violência doméstica contra a mulher, de modo que não se pode aplicar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob pena de indevido bis in idem.
11. Não obstante a gravidade do fato e a intensidade da dor experimentada pela vítima, de acordo com as condições econômicas do réu, que se encontra desempregado, o valor mínimo de reparação a título de danos morais deve ser reduzido para a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) devidos para a vítima.
12. Recurso ministerial conhecido e não provido para manter a tipificação dos fatos procedida na sentença. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrido quanto ao crime de constrangimento ilegal, diante da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso VI, todos do Código Penal. Mantida a condenação do apelado como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal em violência doméstica), na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei n.o 11.340/2006, e afastada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, reduzo a pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, conservando o regime inicial aberto, bem como o valor mínimo da reparação a título de danos morais de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).